Tribunal: TJES
Processo: 5008570-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008570-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS PERROUT
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
AGRAVO INTERNO EM
A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, AMBOS DO CP. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DO CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Exercício positivo de juízo de retratação, posto que permanece o interesse recursal a justificar o conhecimento do recurso de agravo em execução, uma vez que eventual alteração do regime inicial possui o condão de influenciar nos demais benefícios da execução.

2. O col. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no caso de concurso de crimes

3. sabe-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, além dos parâmetros previstos no parágrafo segundo do art. 33, do CP, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Estatuto Repressivo, de modo que se revela lícito ao julgador fixar regime mais gravoso do que o inicialmente previsto para a pena cominada, acaso haja circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.

4. Hipótese em que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se deu unicamente em razão do
quantum
da pena aplicada, mas também em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais afeta as circunstâncias e consequências dos crimes praticados, razão pela qual não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO CARLOS PERROUT
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso de agravo em execução interposto pelo ora agravante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que não houve a perda superveniente do interesse recursal, posto que a pretensão não se limitava a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas sim a readequação do regime inicial de cumprimento de pena ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes pelos quais o agravante fora condenado.

Quanto ao recurso de agravo em execução, sustenta que se mostra cabível a retificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja conhecido e, posteriormente provido o agravo em execução.

Contrarrazões da douta Procuradoria opinando pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que se conheça mas negue provimento ao agravo em execução.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO CARLOS PERROUT
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso de agravo em execução interposto pelo ora agravante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que não houve a perda superveniente do interesse recursal, posto que a pretensão não se limitava a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas sim a readequação do regime inicial de cumprimento de pena ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes pelos quais o agravante fora condenado.

Quanto ao recurso de agravo em execução, sustenta que se mostra cabível a retificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja conhecido e, posteriormente provido o agravo em execução.

Em detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante quanto a permanência de seu interesse recursal a justificar o conhecimento do recurso de agravo em execução, uma vez que eventual alteração do regime inicial possui o condão de influenciar nos demais benefícios da execução.

Na mesma linha, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça:

Navegando dentro da aludida perspectiva, acaso venha ser reconhecida a ilegalidade aventada no agravo em execução interposto preteritamente, os cálculos relativos à pena deverão ser refeitos, o que fatalmente acarretará a desconsideração da progressão de regime efetivada em 09/12/2022, devendo seu atestado de pena ser retificado e adequado.

Nesse passo, deflui efetivamente persistir o interesse recursal no agravo em execução originariamente manejado, devendo por isto ter regular processamento com o pedido de dia para julgamento, tendo em vista estar pronto para apreciação pelo Colendo Colegiado, ante a existência de parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal quanto ao mérito recursal.

Isso posto,
EXERÇO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e via de consequência
CONHEÇO
do agravo em execução e passo a apreciar os argumentos expostos.

Consta dos autos que o paciente fora condenado pela col. Superior Tribunal de Justiça pela prática dos crimes previstos no art. 312, § 1º, do Código Penal e no art. 1º, V, da Lei nº 9.613/1998, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) anos de reclusão, respectivamente.

Em virtude do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP), totalizou-se a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Uma vez dado início ao cumprimento da pena, a autoridade coatora proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime de lavagem de dinheiro, remanescendo o saldo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em decorrência da referida decisão, a defesa do paciente pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com base no disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, pedido este que fora indeferido, sob o fundamento de que “
não cabe ao Juízo da Execução alterar as disposições da sentença proferida pelo juízo de conhecimento, mas tão somente executá-las”.

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no caso de concurso de crimes, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. CARGO DE DIREÇÃO. PRESIDENTE DO SINDICATO. QUEBRA DE CONFIANÇA. PREMEDITAÇÃO.
DETRAÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 4. Os pedidos de abrandamento do regime prisional e de aplicação da detração penal não foram analisados pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Ocorre que, em razão do reconhecimento pelo colegiado estadual da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e denunciação caluniosa, a pena final do réu sofreu substancial redução, impondo-se o retorno dos autos à origem para que se manifeste quanto à possibilidade de readequação do regime prisional e detração.
6. Agravo regimental parcialmente provido apenas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise os pedidos de detração e de abrandamento do regime inicial. (AgRg no HC n. 581.781/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

Sendo assim, em um primeiro momento, considerando que a pena remanescente que cabe ao paciente cumprir é de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, revelar-se-ia cabível a modificação do regime inicial para o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

No entanto, sabe-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, além dos parâmetros previstos no parágrafo segundo do art. 33, do CP, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Estatuto Repressivo.

Nesse contexto, revela-se lícito ao julgador fixar regime mais gravoso do que o inicialmente previsto para a pena cominada, acaso haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO APTA PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.858/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial intermediário. Não obstante a pena seja inferior a 4 anos de detenção e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso, conforme acórdão proferido pelo col. STJ, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se deu unicamente em razão do
quantum
da pena aplicada, mas também em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais afeta as circunstâncias e consequências dos crimes praticados, confira-se o trecho do voto condutor do acórdão, proferido pela Exmª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

(...) O regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, é o fechado, não apenas em razão do montante total da pena, mas também em virtude das circunstâncias negativas identificadas.

Dessa forma, não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, repita-se, a sua fixação não se deu unicamente na forma do art. 33, § 2º, do CP, mas sim levando em consideração também as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________